Tribunal: TJPA
Processo: 0000286-16.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000286-16.2011.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EGUINALDO TOME DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS. REFORMA. SÚMULA 421 DO STJ.

ART. 40, I DA LEI Nº 8.328/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Entendo inviável a condenação em honorários sucumbenciais no caso em exame, uma vez que a parte apelada é assistida pela Defensoria Pública do Estado, devendo ser aplicada ao caso o que versa a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

2. Quanto ao pedido de reforma quanto a possível condenação em custas processuais, também assiste razão ao apelante nos termos do art. 40, I da Lei nº 8.328/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível e em remessa necessária, reformar a sentença afastando a condenação em honorários sucumbências e condenação do Estado do Pará em custas processuais, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada por
EGUINALDO TOMÉ DE SOUSA.

Em petição inicial (ID. 3483406 - Pág. 3/13), o autor relata que se encontra internado no Hospital Regional Público da Transamazônica, em grave estado de saúde, em decorrência de acidente com motocicleta, onde sofreu trauma torácico e apresenta pneumotórax e paraplegia decorrente de lesão medular
.

Em razão do seu estado delicado, necessita ser submetido com urgência a exames de tomografia e ressonância, e a procedimento cirúrgico necessário, razão pela qual requer que o Estado do Pará seja condenado a lhe transferir para hospital apto a realizar os exames necessários e o procedimento cirúrgico adequado.

Com a devida instrução processual, o juízo
a
quo prolatou a sentença (ID. 3483413 - Pág. 1/10) com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada anteriormente deferida por este Juízo, consistente em OBRIGAÇÃO DE FAZER, a intimação do requerido ESTADO DO PARÁ para que promova, no prazo improrrogável de 24 horas, a contar da efetiva intimação transferência do autor para Belém a fim de ser submetido a, na rede publica de saúde, aos exames de tomografia e de ressonância, além de outros, ao tratamento médico e procedimento cirúrgico para o tratamento da moléstia, e caso não haja disponibilidade de leito na rede pública, que o requerido Estado do Pará custeie o tratamento necessário na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outros Estado da Federação, em razão do gravíssimo estado de saúde da paciente, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa para impelirão cumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revestida em favor do autor nos termos do art. 461, parágrafo 4, CPC, ate o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, art. 14, parágrafo único, CPC; prisão do responsável, por desobediência à ordem judicial, art. 330, CPB.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos moldes do art. 475, do CPC.

Custas
ex lege
.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. ”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID. 3483414- Pág. 1/9) alegando a impossibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão de ambos pertencerem ao mesmo órgão federativo, pois haveria confusão acerca de credor e devedor.

Alega ser indevida também a condenação em custas processuais, pelo fato de que a Fazenda Pública não poder ser sucumbente ao pagamento de emolumentos e custas, razão pela qual requer a reforma de sentença guerreada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 3483419 - Pág. 4).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

Conforme suscitado acima, o apelante aduziu

a impossibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão de ambos pertencerem ao mesmo órgão federativo, pois haveria confusão acerca de credor e devedor. Além disso, alega ser indevida também a condenação em custas processuais, pelo fato de que a Fazenda Pública não poder ser sucumbente ao pagamento de emolumentos e custas, razão pela qual requer a reforma de sentença guerreada.

Primeiramente, entendo inviável a condenação em honorários sucumbenciais no caso em exame, uma vez que a parte apelada é assistida pela Defensoria Pública do Estado, devendo ser aplicada ao caso o que versa a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

De mais a mais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral. Em sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento, continua válido o raciocínio cristalizado no verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis”
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.”

Por isso, devida a reforma da sentença em atenção à Sumula 421 do STJ.

Quanto ao pedido de reforma quanto a possível condenação em custas processuais, também assiste razão ao apelante nos termos do art. 40, I da Lei nº 8.328/2015.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do fundamento lançado quando da apreciação do recurso de apelação cível.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e apelação cível dando-lhes provimento para reformar a sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais e custas processuais, nos termos da fundamentação lançada.

É voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020